Tribunal: TJMT
Processo: 1042417-62.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042417-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA FELISBERTO SATIRO SILVA - CPF: 065.189.061-62 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.630.113/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL CANCELAMENTO MATRICULA. AUSÊNCIA DO PROVA DA COBRANÇA. ÔNUS DO AUTOR. ART.373, II, DO CPC. PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. O recorrente, alega que requereu o cancelamento da matrícula efetivada no curso antes do início das aulas, porém foi lhe imputada a cobrança da primeira mensalidade e multa por rescisão contratual.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pela recorrente, na exordial, não há provas de cobrança da multa, e muito menos de qualquer mensalidade.

4.
Ademais, consta nas cláusulas do contrato firmado entre as partes que deverá haver comunicação formal acerca da desistência do curso, bem como que a rescisão fará incidir a multa no valor de R$ 250,00, o qual não se mostra abusivo, uma vez que sequer reflete 1% do valor total do curso, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade..

5.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
DEBORA FELISBERTO SATIRO SILVA
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial; sob o fundamento que não utilizou do serviço, sendo as cobranças abusivas.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

A reclamante alega, em síntese, que contratou um curso preparatório para concurso promovido pela reclamada, cujas aulas iniciariam em maio de 2022, frequentando apenas 01 (uma) aula, porém, em razão da inexistência de pessoas aptas a cuidar de suas filhas enquanto ela estivesse no curso, precisou cancelar o contrato. Afirma que a reclamada cobrou a primeira mensalidade, bem como a multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Afirma, que tanto a cobrança da mensalidade, quanto a cobrança da multa é indevida e abusiva.

Infere-se que pelo documento juntado ao ID 233642681, a recorrente informa que não possui mais condições de continuar no curso, tendo frequentado apenas uma aula, sendo então informando pela recorrida, que para efetivação do cancelamento a parte deverá comparecer pessoalmente a unidade.

Apesar da parte alegar que foi lhe imputada a cobrança da primeira mensalidade, pelas provas juntadas, não há qualquer comprovação que realmente houve a cobrança, uma vez que a única parte que menciona a mensalidade, é anterior ao cancelamento alegado pela parte autora.

Quanto a multa, essa não se revela abusiva, pois conforme a clausula 8ª do contrato juntado ao ID 233642680, a multa por rescisão antecipada será no valor de R$ 250,00, quantia que não reflete 1% do valor do curso, não existindo qualquer abusividade em sua cobrança.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, e muito menos em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DEBORA FELISBERTO SATIRO SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024